Tribunal: TJPA
Processo: 0819573-53.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819573-53.2021.8.14.0401

APELANTE: KEVEN SARMENTO SILVA DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O APELANTE MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA BRANCA, SUBTRAIU SEUS PERTENCES QUANDO SE DEESLOCAVA PARA O TRABALHO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS.

DA PENA
-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

PREJUDICADO.
A PENA-BASE JÁ FORA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO
.

DA MENORIDADE RELATIVA
. PROCEDENTE.
CONFORME DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (ID 19447242), O APELANTE ERA MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, TODAVIA, APESAR DE FAZER
JUS
AO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE EPIGRAFADA, ESTA NÃO PODE SER APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO SÚMULA 231 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
KEVEN SARMENTO DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2°, inciso VII, do Código Penal.

Narrou a denúncia
(ID 19447227), em síntese, que no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 15h, na rua Três Marias com a rodovia Augusto Montenegro, próximo ao Bar e Restaurante Ambiente, o apelante KEVEN SARMENTO DA SILVA foi detido e espancado por populares, em razão de, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma branca, ter assaltado Ana Caroline Frós dos Santos, subtraindo sua bolsa, na qual continha R$ 50,00 (cinquenta reais), documentos pessoais e cartão de crédito. Infere-se, que os bens subtraídos foram entregues à vítima no local.

Conforme a denúncia, no dia e horário referidos, policiais militares deslocavam-se pela rodovia Augusto Montenegro, quando em frente ao Bar e Restaurante Ambiente, se deparam com um homem sendo agredido por populares, em razão deste ter acabado de cometer um assalto. Sendo posteriormente identificado como o ora apelante.

Em sede policial, a vítima informou que no dia, hora e local supracitados estava caminhando para o seu local de trabalho, quando o acusado, trajando um short branco e florado, camisa lilás e armado com uma faca anunciou o assalto, subtraindo sua bolsa, contendo valores, documentos e cartões de crédito.

Relatou que, após o roubo, o acusado correu para o Conjunto Maguari, em direção a Alameda 16, entretanto, foi perseguido e detido por populares atrás do posto de Saúde do conjunto, recuperando, assim, seus pertences.

Na delegacia, o acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 19447228, recebida a denúncia em 29/03/2022;

Em ID 19447275, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/04/2023;

Em
sentença
, ID 19447303, a Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante pelo crime do art. 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(ID 19447308), a defesa requereu a absolvição do apelante quanto aos crimes a ele impetrados. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Em sede de contrarrazões

(ID 19447313),
o Ministério Público requereu o
im
provimento
do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(ID 21255624), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se
pelo
conhecimento
e no mérito
,
pelo
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como dito, de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
KEVEN SARMENTO DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, inciso, VII, do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Requer o apelante a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que o órgão acusatório embasou o seu pedido de condenação exclusivamente no relato da vítima e depoimento prestado em sede policial, sem ser corroborado por qualquer outro meio de prova judicializada, invocando o princípio do
in du bio pro reo
.

Não lhe advém, pelos fatos expostos a seguir.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 19447154),
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 19447154)
, bem como pelas provas documentais.

Embora a defesa tenha pleiteado a absolvição do recorrente sob a alegação de insuficiência de provas, foi juntado aos autos um robusto conjunto probatório comprovando que o apelante praticou a conduta descrita na denúncia. Diante disso, passo a analisar a autoria que incide sobre o recorrente.

No que pertine à autoria do delito, tem-se que os depoimentos prestados perante o juízo pelas testemunhas policiais e pela vítima corroboram as provas produzidas durante a instrução processual.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a testemunha
Rafael Brenner dos Santos
, Policial Militar, afirmou (ID 19447277/81):

“...Que estava indo assumir serviço em Icoaraci, quando ao passar pela frente do Conjunto Maguari, na frente do Conjunto Tocantis; (...), se deparou com os populares segurando o acusado, em um princípio de linchamento, que a vítima também estava no local, que parou, deu apoio à vítima, segurou o acusado; (...).
Que reconhece o acusado, que no momento a vítima contou que o acusado havia puxado a sua bolsa, e ela revidou, correu atrás dele, saiu fazendo barulho na rua, e foi perseguindo-o até a Augusto Montenegro
; (...). que não presenciou o roubo, sabe apenas o que a vítima relatou, que ele a roubou, que estava com uma faca,
que depois ele falou onde tinha jogado a bolsa, e no caminho para a delegacia acharam a bolsa da vítima embaixo de um carro, na mesma rua que ocorreu o roubo
. Que sobre a faca, não lembra se estava com ele, se algum popular o entregou, se foi encontrada na rua depois, mas na delegacia foi apresentada uma faca, que provavelmente era a faca usada no assalto, que não sabe informar; (...). Que no momento estava sozinho, que assim que o segurou e o algemou, ligou para os outros policiais que estavam no batalhão e foram lhe dar apoio; (...). Que não se recorda se na hora que chegou a faca foi entregue por populares, pois quando chegou, o pessoal estava o segurando, depois de um tempo ele falou onde estava, e os convidou para irem até lá, não lembra se a faca estava perto da bolsa, que a bolsa roubada estava próximo de um carro, que tudo o que recorda é que a vítima falou que o acusado usou uma faca...”

A vítima
Ana Caroline Frós dos Santos,
em seu depoimento prestado em Juízo (ID 19447282/86) descreveu:

“Que estava indo para o trabalho, não se recorda do nome da rua, se é rua Belém, no Conjunto Maguari,
quando foi abordada pelo acusado com um arma branca, falando para ela passar seus pertences, pois era um assalto, quando repassou a sua bolsa para ele, que era uma faca, ele só fez levantar a camisa e mostrar a faca, não chegou a tirar, a apontar, só fez levantar a camisa e mostrar, que a faca estava na cintura, que se tratava de uma faca
. Que o acusado levou sua bolsa com documentos, pois o celular não estava na bolsa, que acusado foi embora, que alguns mototáxis viram a ação, foram atrás do acusado e o abordaram, que foram os mototáxis que o detiveram já fugindo e o levaram para o local onde ele havia a roubado, momento em que chegou a polícia.
Que reconhece o acusado como sendo o indivíduo que a assaltou
. Que a sua bolsa foi recuperada debaixo de um carro, jogada na beira de uma vala, que foram ao local, os policiais colocaram o acusado na viatura, ela foi com eles, e ele falou onde havia jogado, que foi o acusado que informou onde estava a bolsa, que conseguiu recuperar integralmente a bolsa e os pertences que estavam no bolso do acusado. Que a faca foi recuperada e levada à delegacia, quando foi prestar depoimento o escrivão a mostrou a faca; (...); que reconhece a faca como sendo a mesma utilizada no assalto, reconhece pelo cabo, pois ele não tirou a faca da cintura, apenas mostrou o cabo da faca e falou que era um assalto, que se tratava de uma peixeira média. Que a faca foi encontrada com o acusado, depois repassada para os policiais. Que nenhuma testemunha quis ir à delegacia, apenas o contiveram para a polícia o levar, por não conhecer nenhum dos mototaxistas, pois o assalto ocorreu na rua, não pediu para ninguém ir à delegacia...”

Em juízo, a testemunha policial
Vailton Pereira Penha
, Policial Militar, (ID 19447287/88) declarou:

“...Que no dia do fato, estava se deslocando para ao serviço com outro companheiro, quando se deparou com o acusado detido por populares em frente ao Tenoné, na Augusto Montenegro, próximo da via do BRT, e lá o pessoal entregou uma faca que ele teria utilizado, a vítima estava no local, ela se dirigiu a eles, e eles apenas fizeram a condução do acusado até a delegacia.
Que reconhece o acusado como a pessoa que foi conduzida por sua guarnição, e a vítima o reconheceu no momento
; (...). Que não se recorda se o bem da vítima foi recuperado.

Quanto ao apelante
Keven Sarmento da Silva
, em juízo (ID 194472890), constituiu seu direito ao silêncio.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante subtraiu os bens da vítima, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Como observado dos depoimentos tomados em juízo, o apelante mediante grave ameaça com o uso de uma faca assaltou a vítima, subtraindo sua bolsa, contendo valores e documentos, sendo seus pertences recuperados em razão da detenção do acusado por populares.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse que é inocente, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

2.

APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL:

Quanto ao pedido para que as circunstâncias judiciais desfavoráveis sejam afastadas, melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que, compulsando os autos, observo que ao proceder a dosimetria da pena, o sentenciante as considerou favoráveis ao acusado, tendo fixado a reprimenda em seu patamar mínimo, senão vejamos:

“Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O réu, à época do delito, não apresentava
antecedentes criminais
(ID 105195732).

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A
conduta social
e a
personalidade da agente
sem dados específicos para uma avaliação.

O
comportamento da vítima
, considero neutro.

Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As
circunstâncias do crime
são as normais do tipo.

E, por fim, as
consequências do crime restaram provadas, embora não havendo
prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a
fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
”.

3.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DA MENORIADADE RELATIVA

Neste particular, requer a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade penal relativa, sob a alegação de que na data do delito o apelante era menor de 21 anos, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

A pretensão recursal merece prosperar, visto que conforme documento de identificação, ID (19447242), o ora apelante era menor de 21 anos à época dos fatos, todavia, apesar de fazer
jus
ao reconhecimento da circunstância atenuante epigrafada, esta não pode ser aplicada em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Como se observa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão, vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à confissão espontânea. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, ainda que fosse reconhecida a sobredita atenuante de ofício, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, definido em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é o de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.
4. Por fim, "no critério trifásico de fixação da pena, a compensação somente pode ocorrer dentro da mesma fase. Desse modo, é incabível o acolhimento do pedido de compensação de circunstância judicial, utilizada para exasperar a pena-base, com a circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda etapa" (HC n. 492.801/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) Grifei.

Dessa forma, considerando que na primeira fase da dosimetria a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CPB, mas deixo de aplicá-la pelas razões ao alto expendidas.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2024